Tribunal: STF
Processo: ARE 1299036
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO LÍQUIDO. ART. 35, LEI 7713/88. DISTRIBUIÇÃO AO ACIONISTA DE SOCIEDADE ANÔNIMA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO EXCELSO PRETÓRIO (STF, RE 172058/ SC, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ 13-10-1995). DISTRIBUIÇÃO AO ACIONISTA DE SOCIEDADE LIMITADA. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. TAXA SELIC. APELAÇÃO DOS AUTORES IMPROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, XXXVI, LXXVIII, a; 93, IX; 146; 150, III, a e b, IV; 153, III; 170, II; 182, § 3º, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se manifestou sobre questão aventada nos embargos de declaração; (ii) “no que tange ao prazo prescricional, ao contrário do que sustenta o V. Acórdão recorrido, deve ser aplicado o prazo de prescrição quinquenal constante do artigo 168, inciso I do CTN”; (iii) “o V. Acórdão recorrido deixou de reconhecer a aplicação dos demais índices de correção monetária devidos na restituição dos valores, em especial os expurgos inflacionários já pacificados pela jurisprudência nacional”; (iv) “deve ser reformado o V. Acórdão recorrido para que seja restabelecida a r. sentença de fls. 167/176, complementada pela r. sentença de fls. 184/185, no que se refere à não submissão das Recorrentes Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Camargo Corrêa S.A.13 à tributação prevista no artigo 35 da Lei 7.713/88”.



    O Tribunal de origem em juízo de retração proferiu decisão assim ementada:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C §7° DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ART. 35 DA LEI N° 7713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DA LC N° 118/2005. PRAZO DECENAL. ENTENDIMENTO DO STF (RE 566.621/RS, Tribunal Pleno, rel. Min. Ellen Gracie, j. 04.08.2011) E DO STJ (REsp 1.269.570/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/05/2012). CORREÇÃO MONETÁRIA (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010). 



    - As cortes superiores assentaram orientação no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador, para as ações ajuizadas até 09/06/2005, limitada, porém, a partir da data da vigência da Lei Complementar n° 118/2005 a no máximo cinco anos. 



    - Decisum contrário à jurisprudência colacionada. Juízo de retratação para que seja observado o prazo decenal para a compensação do indébito.



    - Quanto à correção monetária, cabível o reexame da causa para adequação ao paradigma colacionado e determinação de aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução n° 267/2013 do Conselho da Justiça Federal, para atualização do indébito.



    - Acórdão retratado, nos termos do artigo 543-C, § 7°, inciso II, do Código de Processo Civil e, em consequência, dado parcial provimento à apelação do contribuinte e à remessa oficial e dado parcial provimento ao apelo da União.”



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “Primeiramente, prejudicada a análise dos temas da prescrição e critérios de correção monetária ante a retratação da Turma Julgadora. 



    No que tange à alegação de contrariedade aos artigos 5°, incisos XXXVI, LIV, e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, a ofensa constitucional é meramente reflexa, uma vez que a solução do caso dependeria do exame da legislação infraconstitucional cuja análise é vedada no âmbito do extraordinário. Nesse sentido os seguintes julgados: 



    (…)



    Por outro lado, verifica-se que os dispositivos constitucionais mencionados não foram objeto de debate no acórdão impugnado. Dessa forma, aplicáveis ao caso em questão o enunciado da Súmula 282 do STF, que expressa: 



    (…)



    Ainda que assim não fosse, a incidência do ILL, nos termos do artigo 35 da Lei 7.713/88, deve ser determinada pela corte a quo por meio do exame do contrato social da sociedade por quotas. Fixada a regra de que o lucro líquido é destinado aos sócios, que podem deliberar em contrário, incide a exação. Por outro lado, isso não ocorre se a destinação depende de deliberação social. Evidencia-se, portanto, que análise do recurso exige o reexame probatório, vedado em sede de recurso excepcional.



    (…)



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário. “



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto ao prazo prescricional e aos juros de mora, o recurso extraordinário perdeu objeto, diante do novo acórdão proferido pelo Tribunal de origem em juízo de retratação.



    Quanto à nulidade do acórdão, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Quanto à questão de fundo, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E DE CONTRATO SOCIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e do contrato social. Incide, portanto, o óbice das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 808.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. SÓCIOS-COTISTAS. RETENÇÃO NA FONTE. ARTIGO 35 DA LEI N. 7.713/88. CONTRATO SOCIAL. IMEDIATA DISPONIBILIDADE DO LUCRO: CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A norma insculpida no artigo 35 da Lei n. 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal, no que respeita à sujeição do sócio-cotista ao imposto de renda na fonte, quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base (RE n. 172.058, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ de 13.10.95). 2. Deveras, concluir de forma diversa do acórdão impugnado – como deseja o recorrente – no sentido da ausência de previsão no contrato social de disponibilidade imediata do lucro líquido apurado aos sócios-cotistas, implicaria, necessariamente, o reexame das cláusulas contratuais engendrada nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal. (Precedentes: AI n. 500.679-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 14.08.09; AI n. 563.948-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2 ª Turma, DJe de 08.10.10; AI n. 807.699-AgR, Relator a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 18.03.11; AI n. 671.178-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 27.04.11, entre outros). 3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA: TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – ARTIGO 35 DA LEI Nº 7.713/88 – SÓCIOS-QUOTITAS – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS – CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 35 da Lei nº 7.713/88, tão somente, quanto à expressão ‘acionistas’. 2. No caso de sócio-quotista, se houver previsão de disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado no encerramento do período-base, haverá a incidência do tributo. É o caso dos autos.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 681.713-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto:



    (i) quanto ao prazo prescricional e aos juros de mora, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso;



    (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator